Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.
2. Na espécie, apontados indícios mínimos da configuração do delito de disparo de arma de fogo pelo recorrido, deve ser reformada a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.
3. Recurso conhecido e provido.